Tribunal: TJBA
Processo: 8018279-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018279-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO PEREIRA GOIS, HARRISON FERREIRA LEITE

AGRAVADO: CONVENCAO ESTADUAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DA BAHIA - CEADEB

Advogado(s)
:
CARLOS CLEBER DE OLIVEIRA E COUTO, CLEOVALDO GONCALVES BATISTA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE AUTÔNOMA DO ADVOGADO PARA POSTULAR HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - O direito aos honorários de sucumbência é autônomo e pertence ao advogado, conforme disposto nos arts. 23 da Lei nº 8.906/94 e 85, §14, do CPC, o que legitima sua atuação em nome próprio.

II - A simples substituição da presidência de pessoa jurídica não implica revogação tácita de procuração regularmente outorgada e sem prazo determinado, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III - A renúncia ao crédito pela parte exequente, ainda que em processo anteriormente arquivado, constitui fato novo superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, autorizando o desarquivamento e a extinção com resolução de mérito (art. 487, III, “c”, do CPC).

IV -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8018279-09.2025.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora